Tribunal: TJSP
Processo: 2371897-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que manteve a atribuição de efeito suspensivo à impugnação do executado. Inteligência do art. 525, §6o do CPC. Presença dos requisitos cumulativos legais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.